Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES APELADO: LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a TERRACAP para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição de ID 60506563 e seguintes, conforme requerido pela Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 60979824). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2024 16:57:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador